Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE 451 contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701155-30.2025.8.07.0008, determinou ao exequente que procedesse à inclusão do credor fiduciário (CEF) no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão aplicou de forma equivocada o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.100.103/PR, pois referido julgado teria reconhecido a necessidade de litisconsórcio apenas quando há pedido de penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente. No presente caso, afirma o agravante, não houve requerimento de penhora do imóvel, mas somente dos direitos aquisitivos da devedora fiduciante, o que não afetaria a esfera jurídica do credor fiduciário, tornando desnecessária sua inclusão no polo passivo. Aduz ainda que a determinação é prematura, violou os princípios da congruência e do contraditório, além de impor risco de deslocamento da competência para a Justiça Federal, com prejuízos irreversíveis ao andamento da execução. Preparo recolhido, ID 80229807. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo se demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.100.103/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJe 27/5/2025, para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário do credor fiduciário em execuções de dívidas condominiais. Ocorre que referido precedente, em sua razão de decidir, foi fixado em cenário de penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, dado que tal constrição poderá afetar a garantia fiduciária e, consequentemente, o patrimônio do credor fiduciário. Nessa hipótese, há efetivamente interesse jurídico direto do credor fiduciário em integrar o processo executivo. Todavia, distinto é o caso dos autos. Conforme se observa do pedido executivo, o agravante não requer a penhora do imóvel, mas apenas a penhora dos direitos aquisitivos da executada, possibilidade expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC. “A penhora dos direitos aquisitivos: (i) não atinge a propriedade resolúvel; (ii) não compromete a garantia fiduciária; (iii) não autoriza a expropriação do imóvel sem a participação do credor fiduciário; e (iv) apenas transfere ao arrematante a posição contratual da devedora perante o credor fiduciário (sub-rogação contratual).”. Assim, a determinação de inclusão da CEF, neste momento processual e sob pena de extinção, parece efetivamente desproporcional e prematura. À vista disso, vislumbra-se probabilidade do direito alegado pelo agravante. A decisão agravada impôs prazo exíguo de 15 dias para a inclusão e citação da CEF, sob pena de extinção da execução. A manutenção da determinação pode ocasionar: extinção prematura da execução; prejuízo à satisfação do crédito condominial, de natureza essencial; risco de deslocamento da competência, caso a CEF passe a integrar o polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal. Os riscos são concretos e de difícil reparação. Configurado, portanto, o periculum in mora. III. Dispositivo Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso, especialmente a determinação de inclusão da CEF no polo passivo dos autos originários. Comunique-se imediatamente ao juízo de origem. Dispensadas as informações. (Art. 1.019, I, CPC). Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador